Tribunal: TJSP
Processo: 1025907-59.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com restituição de valores e indenização – Descontos em benefício previdenciário oriundos de cartão de crédito com reserva de margem consignável e empréstimo consignado não reconhecidos – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Relação de Consumo – Reponsabilidade objetiva do Banco do Brasil – Inteligência do artigo 14,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com restituição de valores e indenização – Descontos em benefício previdenciário oriundos de cartão de crédito com reserva de margem consignável e empréstimo consignado não reconhecidos – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Relação de Consumo – Reponsabilidade objetiva do Banco do Brasil – Inteligência do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor – Ausência de prova apta a demonstrar a autenticidade dos supostos contratos – Contrato denominado "Mais Crédito BMG" não coligido aos autos – Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável – Autora que teria realizado a contratação, por meio de smartphone, pessoalmente, em sede pessoa jurídica parceira do réu – Fato inverossímil – Fotografia coligida que não ostenta data – Autora que havia celebrado empréstimo com o réu – Provável utilização indevida de seus dados - Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) – Transações inexigíveis – Devolução dos valores descontados, em dobro, porquanto não demonstrada hipótese de engano justificável - Dano moral in re ipsa, diante da natureza alimentar da parcela, indevidamente, debitada – Quantum indenizatório – Descontos que não eram substanciais e não afetaram a subsistência da autora – Montante de R$5.000,00, considerada a situação fática "sub judice" – Recurso parcialmente provido.